Tribunal: STF
Processo: HC 67054
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TENTATIVA DE HOMICIDIO. PRISÃO DECRETADA NA
SENTENÇA DE PRONUNCIA. FIANCA.
SENDO EM PRINCÍPIO INAFIANCAVEL O CRIME DE MORTE, E CONSTITUINDO
A PENA A ELE APLICAVEL BASE DE CALCULO PARA A APLICADA NA
TENTATIVA, NÃO CABE O 'HABEAS CORPUS' LIBERATORIO, REQUERIDO AO
ARGUMENTO DE QUE A PENA APLICAVEL CORRESPONDERA NECESSARIAMENTE
AO MINIMO COMINADO AO HOMICIDIO SIMPLES - SEIS ANOS - REDUZIDA DE
DOIS TERCOS, RESULTANDO NA PENA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO, QUE DA
MARGEM A FIANCA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.